Tribunal: TJPA
Processo: 0024754-10.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0024754-10.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: OLENO NEVES DA COSTA JUNIOR
ADVOGADO: DR. ANTÔNIO CARDOSO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA BRANCA. LEI N.º 13.654. RETROATIVIDADE BENÉFICA. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Basta a existência de um vetor negativo para autorizar o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal, conforme Súmula 23 do TJPA, no caso em exame, havendo mais uma circunstância negativa, é proporcional a reprimenda em relação ao fato-crime.
2. A qualificadora do concurso de agentes sustenta-se na prova testemunhal, sólida e eficaz que relatou a participação de mais de um meliante no crime, o que é suficiente para provar a majorante.
3. Em face da alteração implementada pela Lei n.º 13.654/2018, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca, sem alteração da pena, diante da remanescência do concurso de agentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Salvaterra, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
OLENO NEVES DA COSTA JUNIOR
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, em regime semiaberto.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 03.10.2017, o denunciado, na companhia de outro indivíduo não identificado, fazendo uso de uma faca tipo peixeira, tomaram de assalto a vítima Jhonny Daviz Neri, em via pública, tomando-lhe o aparelho celular e empreendendo fuga em seguida. Por tal conduta, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente e às fls. 106/109 e 115 sobreveio sentença condenatória e sentença de embargos declaratórios, contra as quais o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
com exclusão das qualificadoras, redução da pena-base e também para fins de prequestionamento (fls. 120/132).

Constam contrarrazões às fls. 134/135.

Às fls. 147/153, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, com redução da pena-base e exclusão da qualificadora do uso de arma branca.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de redução da pena-base e exclusão das majorantes.

No que tange à
redução da pena-base
, não há como acolher o pleito defensivo, posto que o magistrado considerou 5 vetores previstos no art. 59 do CP de forma negativa (culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências, e comportamento da vítima), no entanto, aplicou a pena-base em 5 anos de reclusão, ou seja, quase no mínimo legal, tornando deveras benevolente a pena arbitrada em relação à avaliação das circunstâncias do art. 59 do CP.

Com base nisso, devo destacar que, em que pese o magistrado ter se equivocado realmente na
culpabilidade
, ao abordá-la como pressuposto do crime; e no
comportamento da vítima
, que não pode ser levado em consideração desfavoravelmente ao réu (Súmula 18/TJPA), ainda assim os demais vetores negativos subsistem, como a
consequência danosa do crime
, pelo trauma psicológico que o delito com uso de arma desperta na vítima, assim como as
circunstâncias do crime
, pois praticado em plena luz do dia, de forma fria e insensível, o que autoriza o arbitramento da pena acima do mínimo legal, conforme Súmula 23 deste E. Tribunal.

Veja-se que a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não possui critérios objetivos, cabendo à discricionariedade motivada do magistrado, daí porque cabe a cada julgador valorar de forma diferenciada cada vetor, de forma que um pode ser mais negativamente considerado do que outro, sem que isso represente qualquer ilegalidade.

Destaco, também, que a personalidade e a conduta social foram positivamente avaliadas, não procedendo as argumentações da defesa em sentido contrário.

Assim, a pena-base de 5 anos de reclusão não se encontra em nada desproporcional ao fato-crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante da confissão foi devidamente aplicada em 6 meses, mesmo patamar praticado por esta E. Turma, não havendo qualquer ilegalidade.

Em relação à
qualificadora do concurso de agentes
, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que o Recorrente executa uma ação criminosa, na companhia de terceiros, fato comprovado pela prova testemunhal, no caso, a palavra da vítima, que afirmou haver um comparsa com o Réu na hora do crime, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado.

Veja-se que é totalmente desnecessária a identificação do meliante parceiro para a configuração da majorante, bastando que exista nos autos provas válidas da participação de outra pessoa no crime e, no presente caso, a palavra da vítima basta para tal desiderato.

No que tange à
causa de aumento de pena relativa ao uso de arma
, com a introdução da Lei n.º 13.654, de 23.04.2018, a qual alterou o art. 157, do CP, para revogar o §2º, I, e criar o § 2º-A, estipulando como qualificadora apenas o uso de arma
de fogo
, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca,
sob esse fundamento
, porém, sem afetar efetivamente o patamar da reprimenda aplicada, já que resiste a qualificadora do concurso de agentes e ela foi aplicada no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a sentença condenatória de fls. 106/109, para excluir a qualificadora do uso de arma e firmar ao crime de
roubo apenas o concurso de agentes, sem alteração da pena (art. 157, §2º, II, do CP).

No mais, mantenho a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator